Tribunal: TJDFT
Processo: 0737860-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737860-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADEPA COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE PAP E REPRESENTACOES EIRELI EPP - ME AGRAVADO: SAMUEL RIBEIRO ROQUE D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Requerente contra a decisão proferida em Ação de Cumprimento de Sentença n. 0701719-54.2021.8.07.0006, que entendeu não estarem presentes os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica. Verifico que o Agravado, SAMUEL RIBEIRO ROQUE, em Contrarrazões (ID 31640729), arguiu preliminares. INTIME-SE a parte Agravante, MADEPA COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE PAP E REPRESENTACOES EIRELI EPP - ME, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021 17:15:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador